Tribunal: TJES
Processo: 5007485-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007485-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007485-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADOS: RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ ES nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o nº 5005195-74.2022.8.08.0012 impetrado por
RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES
, que deferiu o pedido liminar determinando a sua convocação para o cargo de Técnico Municipal de nível médio I – Informática, possibilitando que prossiga nos demais atos de investidura previstos no Edital nº 01/ 2016, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, sediadas no id. 3125103, o Ente Municipal recorrente sustenta que não há controvérsia quanto a posição de classificação do agravado no Concurso Público – Edital nº 01/2016 para o cargo de Técnico Municipal de Nível I – Informática, nos termos do Edital nº 01/2016, isto é, 31º classificado. Afirma que o referido Certame teve a sua validade encerrada em 18.01.2022, o que impediria ao Município de nomear quaisquer candidatos. Registra que o candidato impetrante, ora agravado, foi aprovado dentro do número de vagas previstas para cadastro de reserva, o que não lhes garante direito subjetivo de nomeação. Esclarece que o item 12.9 do Edital confirma expressamente que a classificação no concurso público em tela não gera direito aos candidatos à nomeação para o cargo.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 3245849).

Agravo interno interposto pelo Município (id 3378533).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 3654056), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão vergastada.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 3757883).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007485-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADOS: RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ ES nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o nº 5005195-74.2022.8.08.0012 impetrado por
RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES
, que deferiu o pedido liminar determinando a sua convocação para o cargo de Técnico Municipal de nível médio I – Informática, possibilitando que prossiga nos demais atos de investidura previstos no Edital nº 01/ 2016, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, sediadas no id. 3125103, o Ente Municipal recorrente sustenta que não há controvérsia quanto a posição de classificação do agravado no Concurso Público – Edital nº 01/2016 para o cargo de Técnico Municipal de Nível I – Informática, nos termos do Edital nº 01/2016, isto é, 31º classificado. Afirma que o referido Certame teve a sua validade encerrada em 18.01.2022, o que impediria ao Município de nomear quaisquer candidatos. Registra que o candidato impetrante, ora agravado, foi aprovado dentro do número de vagas previstas para cadastro de reserva, o que não lhes garante direito subjetivo de nomeação. Esclarece que o item 12.9 do Edital confirma expressamente que a classificação no concurso público em tela não gera direito aos candidatos à nomeação para o cargo.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 3245849).

Agravo interno interposto pelo Município (id 3378533).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 3654056), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão vergastada.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 3757883).

Pois bem. Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Conforme apresentado, o Agravado impetrou ação mandamental registrada sob o nº 5005195-74.2022.8.08.0012, objetivando a sua convocação para o cargo de Técnico Municipal de nível médio I – Informática, para o qual concorreu no Concurso regido pelo Edital nº 01/ 2016, de modo que pudesse prosseguir nos demais atos de investidura.

E, ao receber o writ, e apreciar o pedido liminar, o i.Magistrado assim consignou:
“(...) Compulsando os autos, verifico que o Edital nº 01/2016 (ID 13539501), referente ao concurso público realizado pelo Município de Cariacica para fins de contratação de servidores mediante vínculo estatutário, destinou 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência, ao cargo concorrido pelo Impetrante, qual seja: Técnico Municipal de Nível Médio I – Informática. Por meio do documento de ID 13539703, nota-se que o Postulante foi aprovado na 31ª (trigésima primeira) colocação e, assim sendo, dentro do número de vagas inicialmente ofertadas para o cargo (Pag. 45). Ademais, conforme se extrai das informações de ID 13540063, prestadas pela Subsecretária de Recursos Humanos, vinculada à Secretaria Municipal de Gestão, o término da validade do certame se deu em 17/01/2022. Assim sendo, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a pretensão autoral encontra sustentáculo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo instrumento convocatório, possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame. Vejamos: (...) Desta forma, uma vez que, a princípio, restou demonstrada a aprovação do Impetrante dentro do número de vagas, bem como que o prazo de validade do concurso já se expirou sem que o mesmo fosse nomeado, vislumbro o fundamento relevante da impetração necessário à concessão da medida liminar pleiteada. Constato, ainda, a presença do periculum in mora, haja vista a natureza alimentar dos vencimentos que o Demandante está deixando de perceber, embora devidamente aprovado em certame público. Isto posto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei Federal nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar pleiteada, razão pela qual determino que a parte impetrada providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a convocação do Impetrante para o cargo de Técnico Municipal de Nível Médio I – Informática, possibilitando que prossiga nos demais atos de investidura previstos no Edital nº 01/2016, sob pena de multa diária pelo descumprimento desta determinação, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis. (...)”.

Ora, conforme salientado na ocasião da análise do pedido de tutela recursal, o C. STF no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 598.099 firmou a seguinte tese:
“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Desse modo, aquele candidato que logra êxito em ser aprovado no Certame dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado.

E, no presente caso, o Edital nº 01/2016 (id 3125113) do Certame no qual participou o Impetrante, ora agravado, estabeleceu em seu item 1.1 o seguinte: “
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, regido pelo regime jurídico estatutário em conformidade com a Lei Municipal nº 4761/2010, Lei Complementar nº 029/2010 e suas alterações posteriores, para os cargos atualmente vagos e dos que vagarem, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura Municipal de Cariacica.”
E para o cargo a que concorreu o Impetrante a TABELA I do Edital estabeleceu total de 38 vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas de ampla concorrência e 2 (duas) vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

O ora Agravado sagrou-se classificado na 31ª colocação, fato este incontroverso nos autos de origem, e também demonstrado nos documentos que instruem o presente recurso (id 3654060), e apesar disso não foi convocado dentro do prazo de validade do Certame.

Todavia, o Município Agravante defende que a norma prevista no item 12.9. do Edital que assim dispõe: “12.9. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Prefeitura Municipal de Cariacica, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante escolha do local de trabalho.” é suficiente a demonstrar que o Agravado não faz jus a nomeação, uma vez que foi aprovado para cadastro de reserva.

Entretanto, após análise do item 1.1 acima transcrito, bem como da previsão constante da tabela I, concluo como escorreita a decisão recorrida quando firma entendimento no sentido de que foram ofertadas 36 vagas de ampla concorrência para o cargo Técnico Municipal Nível Médio – Informática, e não 36 vagas a título de cadastro de reserva.

Ademais disso, vale salientar que não há em nenhuma previsão do edital qualquer disposição acerca da formação de cadastro de reserva, de modo que o referido item 12.9 não é suficiente a afastar o direito subjetivo do Agravado de ser nomeado.

Vale salientar, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, a Administração Pública se obriga a efetuar a nomeação daqueles candidatos até o limite das vagas.

Sendo assim, considerando que a validade do Certame chegou ao fim em 17/01/2022, entendo que a expectativa de direito do candidato agravado em ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi aprovado dentro do limite de vagas ofertadas convola-se em direito líquido e certo.

Nesse sentido, o E. TJES já se manifestou apreciando questão semelhante à dos presentes autos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E A EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL NÃO SÃO, POR SI SÓ, ARGUMENTOS SUFICIENTES À RECUSA DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que a aprovação em concurso público implicará direito subjetivo à nomeação, se estiver demonstrada alguma das seguintes situações: A) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula nº 15 do STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2) O candidato aprovado dentro do número de vagas oferecido no edital detém direito subjetivo à nomeação, até o vencimento do prazo de validade do certame, somente podendo ser recusada a sua nomeação caso a Administração Pública demonstre, motivadamente, o acontecimento de uma situação superveniente, imprevisível e grave, que impeça o cumprimento deste dever para solucionar o fato. 3) Situação diferente é a dos presentes autos, em que a apelada/impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertado no edital, para as quais já havia (ou deveria haver) previsão orçamentária, não sendo pertinente a alegação do Município recorrido de impacto grave e imprevisto nas finanças públicas. 4) A insuficiência de recursos e a extrapolação do limite legal de despesa com pessoal não são argumentos aptos a embasar a recusa da nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecido no edital, por dois principais fundamentos: (I) a negativa de nomeação do candidato não era o único meio de reconduzir as despesas ao limite legal, devendo ser utilizada prioritariamente a exoneração de comissionados e temporários; e (II) o Município atingiu o limite prudencial e legal de gasto com pessoal em momento posterior (2017) à homologação do resultado final do certame (que se deu em 29/01/2016), indiligência que não deve ser suportada pela recorrida/impetrante. 5) A vedação constante no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser mitigada para assegurar a nomeação da apelada/impetrante que conquistou a vaga para cargo público de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público, dentro do número de vagas, devendo a redução das despesas com pessoal ser efetivada por meio da dispensa de servidores temporários e comissionados, a fim de atender o comando constitucional previsto no art. 169 da Carta Suprema e no intuito de fortalecer o princípio do ingresso no serviço público através de concurso público. 6) A mera expectativa de direito do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame em ser empossado e nomeado para o cargo pleiteado convola-se em direito líquido e certo a partir do momento em que cessa o prazo de validade do certame, pois a partir desse momento a Administração não mais possui discricionariedade para nomeá-lo, devendo fazê-lo imediatamente. 7) Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida com a manutenção da sentença. (TJES; Apl-RN 0003355-48.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e a ele NEGO PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007485-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADOS: RHAYMISON DAILTON DA SILVA PIRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO EDITAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 598.099 firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

2) O Edital nº 01/2016 (id 3125113) do Certame no qual participou o agravado, dispôs em seu item 1.1 o prazo de validade de dois anos prorrogável por mais dois anos e, para o cargo a que concorreu o Agravado a TABELA I do Edital estabeleceu total de 38 vagas, sendo 36 (trinta e seis) vagas de ampla concorrência e 2 (duas) vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

3) O ora Agravado sagrou-se classificado na 31ª colocação, fato este incontroverso nos autos de origem, e também demonstrado nos documentos que instruem o presente recurso, e apesar disso não foi convocado dentro do prazo de validade do Certame, que finalizou em janeiro de 2022.

4) Ao contrário do que defendido pelo Impetrante não há em nenhuma previsão do edital qualquer disposição acerca da formação de cadastro de reserva, de modo que o referido item 12.9 não é suficiente a afastar o direito subjetivo do Agravado de ser nomeado. Vale salientar, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, a Administração Pública se obriga a efetuar a nomeação daqueles candidatos até o limite das vagas. Sendo assim, considerando que a validade do Certame chegou ao fim em 17/01/2022, entendo que a expectativa de direito do candidato agravado em ser nomeado e empossado no cargo para o qual foi aprovado dentro do limite de vagas ofertadas convola-se em direito líquido e certo.

6) Agravo conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.